Tribunal: STF
Processo: RHC 224265
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 760.390/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 44 PORÇÕES DE MACONHA, 84 DE COCAÍNA, 99 PEDRAS DE CRACK E 30 FRASCOS DE LANÇA PERFUME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica então fixada, tendo em vista a quantidade, variedade e natureza/qualidade das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 38, p. 1)



    O recorrente narra que foi condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 9, p. 11)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública da União, alega, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional pelo aumento de 1/5 em razão da circunstância judicial da natureza, variedade e quantidade da droga. (eDOC 45, p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja redimensionada para 1/6 a fração de aumento aplicada na exasperação pela quantidade/natureza da droga.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo da sentença condenatória:



    “O acusado Samuel também é reincidente, porque condenado em definitivo anteriormente, por roubo, a 5 anos e 4 meses de reclusão, além da pecuniária, no Processo nº 0022447-75.2013.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal Central da Capital, objeto da certidão de fls. 230/231.



    A culpabilidade entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo crime cometido ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias e com consequências que se mostram agravadas, pois foi preso com 32 embalagens de pó branco, aparentando ser cocaína, 14 invólucros aparentando ser maconha e 75 pedras, suficientes para fornecimento a centenas de usuários e levar desgraças às suas famílias.



    Consideradas essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base também exasperada para maior reprovabilidade da conduta desviante, , em 07 anos de reclusão, com 700 dias-multa (mínima com acréscimo de 2/5), que torno definitiva, porque inexistente condição modificadora nas demais fases da dosimetria, pois a reincidência veda a redução de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Esclareço outra vez não haver agravado a pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da reincidência, para que não ocorra indevida duplicidade de aplicação da mesma circunstância, adotada para não conceder a redução de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Não se pode agravar a pena pela reincidência para, logo depois, deixar de conceder a redução pela mesma condição pessoal (ser reincidente)” (eDOC 9, p. 11-12)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a fração de aumento de 1/5 a partir das circunstâncias concretas do crime.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente